Tribunal: TJSP
Processo: 1008935-09.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Contrato bancário – Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – Autor que nega a contratação – Pretensão de inexigibilidade do contrato, além da condenação da instituição financeira ao ressarcimento em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Contrato bancário – Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – Autor que nega a contratação – Pretensão de inexigibilidade do contrato, além da condenação da instituição financeira ao ressarcimento em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência do autor – Descabimento – Hipótese em que os réus demonstraram a origem da dívida – Prova da existência de relação contratual entre as partes – Circunstâncias dos autos que evidenciam a contratação mediante a assinatura por biometria facial e fornecimento de documentos pessoais – Alegações, em sede recursal, sobre a interdição do autor em data anterior à celebração do contrato – Nulidade relativa do negócio jurídico – Inviável a anulação de ofício pelo julgador (art. 177 do CC) – Pedido não feito em primeiro grau – Ausência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.